Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-37.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004047-37.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LINDALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 343.643.582-15 (APELANTE), BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LINDALVA PEREIRA DA SILVA
.

APELADO
S
:
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE HERDEIROS CONHECIDOS E INVENTARIANTE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA COMO DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, homologou suposta desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, após a autora requerer o arquivamento do feito em razão do falecimento do réu, da ausência de herdeiros conhecidos e da inexistência de inventariante nomeado. A apelante sustenta que não desistiu da demanda, mas apenas buscou viabilizar a regularização da representação processual do espólio, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de arquivamento do feito, formulado em razão do falecimento do réu e da ausência de representante processual do espólio, pode ser interpretado como desistência da ação; e (
ii
) estabelecer se a extinção do processo sem prévia intimação da autora para esclarecimento do pedido viola o contraditório substancial e o princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação constitui ato processual de disposição e exige manifestação clara, expressa e inequívoca da parte autora quanto à intenção de não prosseguir com a demanda, o que não ocorreu no caso concreto.

O pedido de arquivamento formulado pela autora decorre da necessidade de regularização da representação processual do espólio do réu falecido, revelando intenção de prosseguimento da ação e não de renúncia ao direito de ação.

O pedido de arquivamento provisório não pode ser automaticamente equiparado à desistência da ação, especialmente diante das relevantes consequências processuais decorrentes da extinção sem resolução do mérito.

O Juízo de origem deve oportunizar manifestação prévia da parte quando houver dúvida quanto ao alcance do requerimento formulado, especialmente antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

A extinção do processo sem prévia oitiva da autora viola o contraditório substancial e o princípio da vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

O princípio da primazia da resolução do mérito impõe a adoção de medidas processuais aptas à superação do vício processual, como a suspensão do processo para regularização do polo passivo, em vez da extinção prematura da demanda.

Diante do falecimento do réu, a providência processual adequada consiste na suspensão do processo até a habilitação do espólio, sucessores ou representante legal, nos termos do art. 313, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação exige manifestação expressa, clara e inequívoca da parte autora.

O pedido de arquivamento do feito motivado pela necessidade de regularização da representação processual do espólio não se confunde com desistência da ação.

A extinção do processo sem prévia intimação da parte para esclarecimento do pedido formulado viola o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa.

O princípio da primazia da resolução do mérito impõe a adoção de medidas destinadas à regularização do polo passivo antes da extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 9o, 10, 190, 313, I e II, § 4o, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível no 0516496-30.2016.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, Primeira Câmara Cível,
publ
. 14.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDALVA PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
, que homologou suposta desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não formulou pedido de desistência da ação, mas apenas requereu o arquivamento do feito, diante do falecimento do requerido, da ausência de herdeiros conhecidos e da inexistência de inventariante nomeado.

Aduz que a manifestação apresentada nos autos teve por finalidade permitir a adoção das providências necessárias à regularização da representação processual do espólio, inclusive mediante eventual ajuizamento de ação de nomeação de administrador provisório, e não a renúncia ao prosseguimento da demanda.

Defende, ainda, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, pois o Juízo de origem atribuiu ao pedido de arquivamento efeito de desistência da ação sem oportunizar prévia manifestação da parte autora.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até a regularização da representação processual do espólio do requerido.

Recurso tempestivo e
isento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LINDALVA PEREIRA DA SILVA
.

APELADO
S
:
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de
apelação interposto por
LINDALVA PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
, que homologou suposta desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o requerimento de “arquivamento do feito”, formulado pela parte autora em razão do falecimento do requerido e da ausência de representante processual do espólio, poderia ser interpretado como pedido de desistência da ação, a justificar a extinção do processo com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. A desistência, contudo, constitui ato processual de disposição, que exige manifestação clara, expressa e inequívoca da parte autora quanto à intenção de não prosseguir com a demanda.

No caso, a manifestação apresentada pela autora não contém pedido de desistência
, a
o contrário, a parte informou que tomou conhecimento do falecimento do requerido, que não haveria herdeiros conhecidos nem inventariante nomeado, e que verificaria a viabilidade de ajuizamento de ação de nomeação de administrador
provisório, a fim de regularizar a representação processual do espólio. Ao final, requereu o arquivamento do feito.

Esse contexto revela que a intenção da autora não era abdicar do prosseguimento da ação, mas apenas viabilizar a regularização da representação processual do polo passivo, diante da morte do requerido.

O pedido de arquivamento, formulado nessas circunstâncias, não pode ser equiparado à desistência da ação, sobretudo porque a desistência produz consequências processuais relevantes e depende de manifestação inequívoca.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO .
EXTINÇÃO INDEVIDA.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO
PROCESSO .
RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. ART. 313, INCISO II, § 4o, DO CPC/
2015 .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que foi frustrada a citação do réu em razão de sua mudança de endereço. Diante da informação da mudança, o autor solicitou o arquivamento provisório do processo, tendo tal pedido sido interpretado pelo magistrado como desistência da
ação .
2. Irresignado, apela o autor, alegando que não houve desistência do processo, mas pedido de arquivamento para que seja encontrado o novo endereço do réu
. 3. Não tendo havido pedido expresso de desistência do processo, não é possível a sua extinção por esta
causa .
Embora juridicamente inviável o arquivamento provisório do processo, o instituto que mais se aproxima é a suspensão do processo, no art. 313 do CPC. 4. O
art
.
313, II, do CPC possibilita a suspensão do processo fundada em convenção das partes. No caso, embora ainda não tenha havido a
angularização
da relação processual, admite-se a suspensão do processo por ser possível a realização de negócio jurídico unilateral. 5. Ademais, o
art
.
190 do CPC possibilita às partes os ajustes nos procedimentos para adequá-lo às especificidades da causa. Seria contraproducente e contrário à economia processual a extinção do processo sem resolução do mérito, obrigando a parte a ajuizar nova demanda posteriormente, sem antes lhe conceder prazo para que diligencie na busca do endereço do réu. 6. Nesses termos, deve ser provido o recurso da parte autora, para afastar a homologação da desistência e determinar a suspensão do processo, pelo prazo
de 6 (seis) meses. (TJ-BA - APL: 05164963020168050080, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

Além disso, caso houvesse dúvida quanto ao alcance do requerimento formulado, competia ao Juízo de origem intimar a parte autora, pessoalmente por intermédio da Defensoria Pública, para esclarecer se pretendia efetivamente desistir da demanda ou apenas suspender/arquivar provisoriamente o feito até a regularização do espólio.

A interpretação adotada na sentença, sem prévia oitiva da parte interessada, violou o contraditório substancial e o princípio da vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Também se deve considerar o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto nos
arts
. 4o e 6o do CPC, segundo o qual o processo deve ser conduzido, sempre que possível, para a solução efetiva da controvérsia, evitando-se extinções prematuras quando existente providência processual apta a sanar o óbice identificado.

No caso, diante do falecimento do réu, a providência adequada seria a adoção das medidas necessárias à regularização do polo passivo, com eventual suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até a habilitação do espólio, sucessores ou representante legal, conforme o caso, e não a extinção do feito por desistência inexistente.

Desse modo, ausente manifestação expressa de desistência da ação, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante adoção das providências cabíveis para regularização da representação processual do espólio do requerido.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a adoção das providências necessárias à regularização do polo passivo, inclusive eventual suspensão do processo até a habilitação/representação processual do espólio.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026